Tribunal: TJDFT
Processo: 0736180-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PRELIMINARES. PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REJEITADAS. MÉRITO. POLUIÇÃO SONORA. DEMONSTRADA. MEIO AMBIENTE EQUILIBRADO. NECESSÁRIO. DANO MORAL. INOCORRENTE. MERO ABORRECIMENTO DO COTIDIANO. ASTREINTES. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO NECESSÁRIA. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A distribuição do recurso torna prevento o relator para os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo e aos processos conexos, nos termos do artigo 81 do Regimento Interno. Preliminar de prevenção rejeitada.
2. Uma vez que do contexto fático-probatório carreado aos autos pode-se extrair elementos suficientes para firmar a convicção do magistrado sobre a matéria posta em debate, com a sentença devidamente fundamentada acerca da tese acolhida, não há que se cogitar ausência de fundamentação ou julgamento contrário à prova dos autos. Preliminar incongruência e julgamento contrário à prova dos autos rejeitada.
3. No confronto entre o direito constitucional de acesso a um meio ambiente equilibrado e sadio, livre de poluição sonora, e o direito à liberdade da atividade econômica, deve ser observada a legislação que limita a emissão sonora, porque observa os princípios da ponderação e proporcionalidade.
4. O direito ao sossego está ligado à garantia de um meio ambiente sadio, livre de poluição sonora, com proteção constitucional, insculpida no artigo 225 da Constituição da República.
5. Diante dos elementos colacionados aos autos e em homenagem ao direito constitucional ao meio ambiente equilibrado, consubstanciado nesta demanda na proteção ao sossego, verifica-se correta a sentença que cominou à ré a obrigação a de manter as emissões sonoras nos eventos que promove dentro dos limites da legislação aplicável ao caso.
6. Nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico.
6.1. Os ruídos emitidos no interior do imóvel pertencente à parte ré, apesar de perturbar e gerar transtornos aos autores, não caracterizam abalo moral indenizável.
7. Na fixação das astreintes, o magistrado deve ponderar com equidade e proporcionalidade o valor da multa em cotejo com o valor da obrigação, observando, ademais, a postura da parte em cumprir ou resistir à ordem emanada.
7.1. No caso, a majoração das astreintes mostra-se medida impositiva para atender a força coercitiva necessária ao estímulo do cumprimento da decisão judicial; e o valor fixado observa a capacidade financeira da ré.
8. Conforme estabelece o art. 85 do Código de Processo Civil, a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
8.1. In casu, a parte autora obteve procedência do seu pedido principal, portanto correta a distribuição da sucumbência feita na sentença. Redistribuição incabível.
9. Recursos conhecidos. Preliminares de prevenção e de nulidade da sentença por ausência de fundamentação rejeitadas. Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso da ré não provido. Sentença reformada.